Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724849-65.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MOISÉS ALVES FERREIRA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em razão da parte não ter juntado documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conceder os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente e analisar os seus argumentos sobre ampla defesa e contraditório, dignidade humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constata-se presente a declaração de hipossuficiência, bem como contracheques atualizados, os quais indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, §3o, do CPC, somente pode ser infirmada com elementos concretos que a refutem, o que, no caso, não há. 5. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em peça apartada, com a demonstração da probabilidade do direito ou, sendo relevante a fundação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, e não como preliminar em apelação (CPC, art. 1.012, §3o). 6. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando a parte tece argumentos dissociados com o decidido na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida apenas para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente. Tese de julgamento: “1. Havendo documentos que comprovam que a parte não consegue arcar com as despesas processuais, deve-se deferir a gratuidade de justiça. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em peça apartada, com a demonstração da probabilidade do direito ou, sendo relevante a fundação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 99, §2o e §3o, art. 1.012, §3o, art. 932, inc. III, art. 1.021, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694337, Apelação, 07200697120228070001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 03.05.2023, p. 10.05.2023. O recorrente alega violação aos artigos 321, parágrafo único, 485, §7o, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o descumprimento de emenda à inicial configura vício formal superável e afirma que os documentos exigidos agora estão sendo apresentados, razão pela qual pede o prosseguimento do feito, sob pena de afronta ao princípio da economia e celeridade processual. Requer, ainda, que todas as publicações e intimações sejam disponibilizadas tão somente em nome de Dr. BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ sob no 152.121 (ID 72854638). Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações efetivadas no presente feito sejam realizadas em nome dos advogados JULIANO RICARDO SCHMITT, OAB/SC 20.875 e JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA, OAB/SC 11.985 (ID 74581923). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 321, parágrafo único, e 485, §7o, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não deve prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 932, inciso III, ambos do CPC. Isso porque, após detida análise dos autos, a turma julgadora assentou que “a apelante deveria ter impugnado as razões de decidir da sentença, porém teceu argumentos vagos sobre ampla defesa e contraditório, dignidade humana. Como se vê, a pretensão recursal está completamente dissociada do que foi efetivamente decidido pelo Juízo monocrático. Assim, tal pedido não guarda congruência com a sentença atacada, de modo que não está satisfeita, para o efeito de admissibilidade, a regra da dialeticidade, segundo a qual a parte recorrente deve impugnar especificadamente as razões da decisão recorrida (artigo 932, inciso III, CPC).” (ID 72671995). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicações, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 72854638 e 74581923. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025